Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0703008-06.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: GLEICE KELLY ARAUJO DA SILVA SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Gleice Kelly Araújo Santos contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. Pretende a concessão de liminar para que seja reconhecida ilegal a omissão da banca examinadora e determinada a anulação da questão referida, alterando a classificação da Impetrante com a alteração no somatório da pontuação. No mérito, pede que seja concedida a ordem para atribuir, em definitivo, a pontuação referente às questões impugnadas na nota da Impetrante. Em exame dos autos, constata-se que foi determinado à Impetrante que comprovasse o recolhimento das custas iniciais. Devidamente intimada (Id. 32401042), a Impetrante não se manifestou nos autos. Decido. Como se sabe, a não observância da determinação judicial de comprovação do recolhimento de custas processuais enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, ante a desídia de a Impetrante atender ao comando judicial de trazer aos autos o comprovante de pagamento das custas iniciais, impõe-se a extinção do processo, sem exame de mérito. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora